Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. VERIFICADA. DISPOSITIVO . CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONFERIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. ACORDÃO MANTIDO
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício existente no caso em tela. 2.2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos nesse porto para sanar a omissão naquilo que majorou os honorários recursais e deixou de mencionar a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2.3. Não há alteração no resultado do julgado.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.